Tribunal: TJMT
Processo: 1071176-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071176-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANALIA DA GUIA - CPF: 406.187.061-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1071176-02.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
Analia da Guia.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/06/2025 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos bancários.

A recorrente sustenta ausência de contratação dos serviços cobrados e requer a reforma integral da decisão. O recorrido, em contrarrazões, defende a regularidade das cobranças e pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos bancários referentes às tarifas de pacote de serviços são indevidos por ausência de contratação pela recorrente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por falha na prestação do serviço ensejando indenização por danos materiais e morais.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

III.

O contrato bancário que prevê a cobrança dos serviços foi apresentado pelo recorrido, contendo assinatura da reclamante, acompanhada de documento de identidade, demonstrando a anuência expressa às cláusulas contratuais, inclusive às tarifas questionadas.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a utilização regular dos serviços contratados, como pagamento de contas, empréstimos e uso de cartão de crédito, afastando a tese de desconhecimento das cobranças.

A autora não comprovou qualquer vício de vontade, dolo ou fraude na celebração do contrato, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a cobrança decorre de contrato válido.

Não há demonstração de falha na prestação do serviço que caracterize ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado e documentos de identidade comprova a anuência do consumidor à cobrança de tarifas bancárias contratadas.

A utilização regular dos serviços bancários caracteriza conhecimento e aceitação dos encargos pactuados.

A ausência de prova de vício de vontade ou irregularidade na contratação afasta a alegação de descontos indevidos e de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1066701-03.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 279206447, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o processo nº 1071186-46.2024.8.11.0001, foi declarado, por sentença, conexo com a presente demanda.

No entanto, por meio de consulta ao sistema PJe, vê-se que o referido processo já foi julgado, no qual foi mantida a sentença de improcedência da ação, com trânsito em julgado em 28 de maio de 2025 (ID 290253885).
Assim, passo à análise do presente feito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO1/ PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I /TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFIC 1”, os quais afirma não ter contratado.

Alega que, não se recorda de ter assinado qualquer contrato autorizando as cobranças questionadas, limitando-se à abertura de uma conta bancária, sustentando, ainda, que são ilegítimos os referidos descontos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“
(...)

Relata o Reclamante que vem sendo descontado em sua conta corrente tarifas de pacote de serviços, das quais não solicitou.

Em sede de contestação a Reclamada logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que
indicam a contratação dos serviços com assinatura
, conforme contrato assinado no id n.
175140649
.

Ademais extratos da conta, juntada pelo próprio Reclamante
demonstra a realizações de diversas transações bancária
(id n 171528637).

(...)

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço pelo Reclamante”. (destaquei)

(...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o reclamado, em sede de contestação (IDs 279206426, 279206432 e 279206433), sustenta a legalidade das cobranças, alegando que, após a abertura da conta “Pessoa Física” na modalidade conta corrente,
a autora anuiu expressamente com todas as cláusulas, inclusive com a cobrança das tarifas relativas ao pacote de serviços
. Ademais,
apresentou extratos bancários e relatórios contendo informações detalhadas sobre a referida contratação
.

No caso, da análise detida dos extratos bancários apresentados pela reclamante, verifica-se a utilização regular dos serviços, incluindo pagamento de contas, contratação de empréstimos e utilização de cartão de crédito.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial, que
utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado,

e inexistindo n
os autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CESTA B. EXPRESSO1. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA
. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1066701-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025). (grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025